Tribunal: TJDFT
Processo: 0703927-25.2023.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGENS. VOO INTERNACIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condenar, solidariamente, as rés ao pagamento da indenização de R$4.000,00 a título de danos morais. Em suas razões, os recorrentes pleiteiam somente a majoração do valor da indenização por danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas pelas rés.
III. A relação jurídica entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90. Cabe consignar que o extravio temporário de bagagem no destino, ainda que dentro do prazo previsto no art. 32 da Resolução 400 da ANAC, configura falha na prestação de serviço de transporte aéreo, resultando na responsabilidade objetiva da companhia aérea quanto à reparação dos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do CDC.
IV. Extrai-se dos autos que houve a entrega tardia da bagagem após o transporte aéreo internacional realizado pelas companhias rés. Verifica-se que o itinerário da viagem consistia nos trechos: Brasília - São Paulo - Washington - Toronto e ao chegar no seu destino, em 30.06.2023, foi constata o extravio das bagagens, as quais somente foram disponibilizadas aos autores no dia 16.07.2023 no setor competente da AIR CANADA no aeroporto de Quebec, próximo à data de retorno da viagem (ID 54457326).
V. Com efeito, na espécie, restou evidenciado prejuízo à viagem internacional dos autores, pois necessitaram providenciar itens de uso básico como roupas e produtos de cuidados pessoais não planejados por culpa das companhias aéreas, além da perda de tempo despendido para os tramites de solicitação da restituição das bagagens. De modo que a situação vivenciada pelos autores ultrapassa o mero aborrecimento, visto que apta a violar a dignidade e causar angústia e frustração configurado o dano moral.
VI. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Desse modo, ante o contexto fático-probatório o valor arbitrado pelo juízo de origem de R$4.000,00 se mostra adequado, não merecendo qualquer reparo a sentença.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade da sucumbência fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.